Tribunal: TJES
Processo: 5015118-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015118-58.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PEDRO IVO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADOS. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS, COM MARCADO INTERVALO TEMPORAL. HABITUALIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Pedro Ivo Pereira contra decisão da Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apurados na ação penal nº 0026938-42.2016.8.19.0042.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 71 do Código Penal — objetivos e subjetivo — aptos a autorizar o reconhecimento da continuidade delitiva na fase de execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 71 do Código Penal exige, cumulativamente, requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar, modus operandi e demais circunstâncias semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se configurando a continuidade delitiva em hipóteses de crimes autônomos, praticados de modo reiterado, sem vínculo de continuidade.

Os delitos em análise foram cometidos em contextos fáticos distintos, separados por largo hiato temporal — entre o final de 2008 e dezembro de 2014 — afastando o requisito objetivo relativo à proximidade temporal e revelando inexistência de sequência delitiva.

A Procuradoria de Justiça destacou a fragilidade do requisito objetivo temporal, concluindo que o intervalo entre os fatos revela reiteração criminosa, e não continuidade.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a prática de crimes com características autônomas e sem unidade de desígnios configura habitualidade delitiva, incompatível com a ficção jurídica da continuidade delitiva (AgRg no AREsp 2.903.402/SP, Sexta Turma, 2025).

A continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando ausentes indícios de liame subjetivo entre as condutas, entendimento reiterado pelo STJ ao afirmar que delitos praticados de forma reiterada, com vítimas diversas e sem plano unitário, afastam a incidência do art. 71 do CP (AgRg no HC 557.486/MS, Quinta Turma, 2020).

Não há prolongamento da ação criminosa nem conexão fática ou finalística entre os crimes, razão pela qual a ficção legal do crime continuado não pode ser aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A continuidade delitiva exige o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos e subjetivo previstos no art. 71 do Código Penal.

A existência de significativo intervalo temporal entre os crimes, associados a contextos fáticos distintos, afasta a configuração do crime continuado.

A reiteração criminosa, caracterizada pela habitualidade delitiva, não autoriza a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.903.402/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/08/2025; STJ, AgRg no HC 557.486/MS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 10/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015118-58.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PEDRO IVO PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015118-58.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PEDRO IVO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
PEDRO IVO PEEIRA
, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que não reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes apurados na ação penal nº 0026938-42.2016.8.19.0042.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pelo reconhecimento da continuidade delitiva, por entender que se encontram preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal.

Pois bem.

Não obstante a possibilidade de se poder reconhecer na fase de execução da pena a continuidade delitiva, verifico que os crimes que o agravante pretende ver unificados, com base na continuidade delitiva, não foram perpetrados no mesmo contexto fático, contando com situações peculiares

e diferentes em cada um dos delitos. Do primeiro crime ao segundo transcorreu lapso suficiente para rechaçar a continuidade delitiva o que revela que o crime subsequente não foi continuação do primeiro.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“
[
...
]

o requisito objetivo temporal se mostra, por si, gravemente fragilizado: os eventos ocorreram com largo hiato – fato anterior no fim de 2008 e outro em dezembro de 2014 –, quadro que, conforme orientação lembrada nas contrarrazões ministeriais, afasta a ideia de “continuação” e aproxima a de reiteração autônoma
[
...
]
.”

Ademais, devo ressaltar que apesar da continuidade delitiva constituir-se numa ficção jurídica, a que o legislador, por questão de política criminal, quis entender como um único crime, tal liberalidade contém limites, dos quais não se pode fugir. São eles: a existência de dois ou mais crimes da mesma espécie; cometidos mais ou menos numa mesma época e num mesmo local; identidade de formas de execução e outras semelhantes, de tal modo que as ações subsequentes possam ser tidas como continuação da primeira, todas previstas no artigo 71, do Estatuto Repressivo.

Neste sentido, nossos tribunais têm decidido de forma reiterada, que para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos – mesmas condições de tempo, espaço e
modus operandi –,
e subjetivo - unidade de desígnios.

No caso focado, conforme já dito, verifica-se que inexiste prolongamento das ações ilícitas praticadas pelo agente, sendo as mesmas objetivamente autônomas, devendo ser afastada a referida ficção legal, por imposição da norma jurídica em vigor.

Assim, resta latente pelo conteúdo fático probatório ora demonstrado, que não há como se acatar o pleito defensivo de crime continuado, ante a ausência dos requisitos para a sua configuração.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.Para a caracterização da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, exige-se a presença de requisitos objetivos - crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e execução - e subjetivo - unidade de desígnios. 2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prática reiterada de crimes com características autônomas e ausência de vínculo subjetivo impede o reconhecimento do crime continuado, sendo incabível sua aplicação a situações de habitualidade criminosa. 3. No caso, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, os crimes foram praticados em circunstâncias distintas, com diversidade de vítimas e sem demonstração de plano criminoso unitário, o que evidencia reiteração delitiva, e não continuidade. 4.Rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias quanto à ausência do liame subjetivo exigido pelo art. 71 do Código Penal demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 5.Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.903.402/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NÃO CONHECER DO WRIT. REJEITADA. FUNDAMENTOS QUE ENCONTRAM AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) Nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado evidencia-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os delitos guardem liame no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva.

IV - A respeito do tema surgiram algumas teorias, entre elas a teoria puramente objetiva, que abstrai os elementos subjetivos, e a teoria mista, também conhecida como híbrida, que entende ser necessária a presença de elementos objetivos e subjetivos. Como bem explicitou a Exposição de Motivos do Código Penal no n.º 59 (Lei n.º 7.209/84), o Brasil adotou, inicialmente, "[...] o critério da teoria puramente objetiva não revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivo-subjetiva. O projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modos de execução e circunstâncias outras, marcadas por evidente semelhança". Contudo, posteriormente, a jurisprudência entendeu que o critério seria insuficiente, exigindo a necessidade do liame subjetivo entre as condutas.

V - Esta Corte reiteradamente tem se manifestado no sentido de que, para restar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.

VI - Na presente hipótese, entenderam as instâncias ordinárias que o ora Agravante se trata de um criminoso habitual, que pratica reiteradamente delitos contra o patrimônio, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso. Nesse sentido: HC n. 193.202/RS, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/03/2012; HC n. 166.534/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/05/2011; HC n. 103.933/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 03/11/2008.

VII - Não é possível, na via exígua do habeas corpus, proceder ao amplo reexame dos fatos e das provas para reconhecer a continuidade delitiva, sobretudo se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática dos autos, restaram convictas quanto à existência de reiteração na prática criminosa (e-STJ 176), como verificado no caso em apreço. Preliminar rejeitada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 557.486/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)